Tribunal: STF
Processo: AI 619464
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE EXTINGUIU HABEAS DATA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
   IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CUMPRIR A
   ORDEM RECONHECIDA. SÚMULA 279 DO STF. NORMAS PROCESSUAIS. OFENSA
   REFLEXA.
I - O acórdão recorrido, diante do conjunto fático
   -probatório dos autos, entendeu pela impossibilidade material do
   cumprimento da ordem, uma vez que extraviados os documentos
   objeto da impetração do habeas data.
II - Extinção do processo,
   sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita e
   carência da ação. Normas Processuais. Ofensa reflexa.
III -
   Agravo regimental improvido.